Tribunal: TJSP
Processo: 0003361-08.2014.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Água e esgoto. Reparação de danos. Inundações na residência do autor provenientes do refluxo de esgoto, causadas por força de obstrução da rede coletora da requerida. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Renovação dos argumentos anteriores. Prova pericial conclusiva no sentido de que a inundação fora ocasionada em razão da ausência de instalação de válvula de retenção na residência do

Ementa:
Água e esgoto. Reparação de danos. Inundações na residência do autor provenientes do refluxo de esgoto, causadas por força de obstrução da rede coletora da requerida. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Renovação dos argumentos anteriores. Prova pericial conclusiva no sentido de que a inundação fora ocasionada em razão da ausência de instalação de válvula de retenção na residência do autor. Incumbência que competia ao autor, devidamente notificado acerca de tal providência. Sentença mantida. Recurso improvido.